Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-95.2020.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTOS DE BELEZA (SHAMPOOS). OFERTA PROMOCIONAL. ENTREGA EM QUANTIDADE INFERIOR À ADQUIRIDA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Responsabilidade civil. Dano moral. De regra, o inadimplemento de obrigação contratual não enseja a reparação por danos morais. A ausência de entrega dos produtos adquiridos pelo autor, sem demonstração de violação de direitos da personalidade, representa mero aborrecimento do cotidiano, cuja reparação se limita ao prejuízo material, já indenizado. Assim, incabível a condenação por danos morais. Precedente na Turma (Acórdão 1121073, 07061158820188070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa diante da concessão de gratuidade de justiça.

J